Tribunal: TJDFT
Processo: 0039515-98.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. ART. 10, CPC. NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo intimadas as partes a se manifestarem nos termos do art. 921, § 5o do CPC, é inequívoco que o objetivo da intimação é a possibilidade de decretação da prescrição intercorrente, uma vez que é disto que trata o dispositivo legal. Desta forma, no caso dos autos, foi plenamente observado o princípio do contraditório, uma vez que a parte teve a oportunidade de se manifestar sobre a prescrição, não havendo que se falar em violação ao art. 10 do CPC.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
4. O deferimento de liminar em busca e apreensão é inapto a interromper o prazo prescricional no caso, pois se trata de fato anterior ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente. Também não se verifica nos autos a existência de qualquer reconhecimento da dívida pelo devedor após o início do prazo prescricional. Assim, ausente fato interruptivo da prescrição
5. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva.
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.